Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731614-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO DE SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709893-16.2021.8.07.0018, indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito para pagamento de parcelas incontroversas, nos seguintes termos: “Homologo os cálculos da Contadoria (ID 126749673), visto que obedeceu a comando da decisão de ID 120782310 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Vale destacar que tendo sido interposto agravo de instrumento contra o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo acórdão ainda não transitou em julgado, mostra-se inviabilizada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tratando-se de medida condicionada à preclusão da decisão. Desse modo, SUSPENDO o feito até o julgamento do supracitado Agravo de Instrumento. Publique-se. Sentença Registrada Eletronicamente. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2022 12:57:32. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito” Decisão nos embargos de declaração: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, tendo sido interposto agravo de instrumento contra o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo acórdão ainda não transitou em julgado, mostra-se inviabilizada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tratando-se de medida condicionada à preclusão da decisão. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 13:16:08. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito” Sustenta error in judicando quanto ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, com violação ao art. 535, §4o do CPC e ocorrência de fumus boni iuris e periculum in mora, tendo em vista o caráter alimentar das verbas envolvidas. Para tanto requer o “recebimento do presente agravo por se tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do julgamento do AGI 0710964-73.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, conforme determinado na liminar proferida do aludido agravo” Preparo recolhido (ID’s 39534628/39534629). É o relatório. Decido. Da análise dos autos do cumprimento de sentença verifica-se que, após acolhimento da impugnação formulada pelo Distrito Federal em que foi alegado excesso de execução, a autora/agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O agravo de instrumento foi protocolado sob o n 0721110-76.2022.8.07.0000 e distribuído a este relator, que na ocasião, deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 130334783): “A questão jurídica em análise será analisada pelo o STF, tema 1170 que versa sobre; Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Há Repercussão: Sim Relator(a): MIN. NUNES MARQUES Leading Case: RE 1317982 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Ademais, existe divergência relevante quanto ao alcance da coisa julgada relativamente a atualização monetária. Importante consignar que o deferimento do efeito suspensivo não alcança o principal da dívida em cumprimento sentença, mas tão-somente a parcela relativa à controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento de sentença no que concerne ao índice de correção monetária, com a ressalva de que a liminar de suspensão não paralisa o cumprimento relativo ao valor principal devido” (Grifos nossos). No mérito, o acórdão reformou a decisão para determinar a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Atualmente o referido agravo aguarda o escoamento do prazo para interposição de recurso contra o acórdão proferido. A parte agravante alega violação ao art. 535, §4o do CPC, contudo, não verifico probabilidade de direito pretendido, tampouco prejuízo a atrair a antecipação de tutela recursal. Isso porque, analisando o processo de origem, verifica-se decisão proferida, em que o Juízo a quo, chamando o feito à ordem, determinou a expedição dos requisitórios do valor principal, observando a decisão liminar proferida por este relator no bojo do agravo de instrumento n. 0721110-76.2022.8.07.0000. (ID 139711635, dos autos originários). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022